Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702703-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO LIMA DE SOUSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O impetrante deverá esclarecer, no prazo de 24 horas, se está em tratamento de hemodiálise mediante internação em unidade hospitalar, ou se permanece sem o tratamento necessário. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator